Tribunal: TJDFT
Processo: 0036635-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0036635-83.2015.8.07.0001 AP Requerente/Apelado COLETIVO DA CIDADE Requerido/Apelante ASSOCIAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO INFANTO JUVENIL DA ESTRUTURAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Pede o Apelado, Coletivo da Cidade, a concessão de tutela de urgência, para obstar a Apelante, Associação de Mobilização Infanto Juvenil, ou seus representantes, a tentar o despejo forçado ou entrar no imóvel objeto dos presentes autos. Narra que a Associação de Mobilização Infanto Juvenil ajuizou ação de despejo contra o Apelado, ora Requerente, a qual foi julgada improcedente para manter o Coletivo Cidade no Imóvel. Informa que a Apelante, antes do julgamento do recurso, realizou reformas e alterações no imóvel e tentou obter o despejo forçado, independente de ordem judicial, por meio de ameaças de esbulho possessório, comparecimento com peritos da polícia civil etc. Salienta que a atitude da Apelante causa diversos “transtornos ao atendimento realizado com crianças e adolescentes da Cidade Estrutural pela entidade, conforme fotos anexas.” Enfatiza que é necessária a concessão de tutela de urgência, para que possa dispor do imóvel e, com isso, dar continuidade à atividade assistencial que exerce. Pede a concessão de tutela de urgência, para “que a Senhora Maria de Jesus Maciel Isacksson e qualquer representante da Associação de Mobilização Infanto Juvenil seja compelida a se abster de adentrar ao imóvel objeto da lide e/ou continuar a tentativa de despejo forçado, sob pena de multa”. No mérito, requer a confirmação da decisão. Intimada, a Apelante afirma que, após o contrato de locação, continuou na posse do terreno e construiu mais duas salas “que pretendia destinar para aulas de reforço escolar e curso de corte e costura dos filhos e da mães carente”. Reforça, contudo, que foi impedida pelo senhor Coracy Coelho Chavante, por meio de “esbulho possessório, praticado com violência, dano, clandestinidade e ameaça de agressão física”. Conclui que, por essa razão, ajuizou Ação Possessória contra Coracy Coelho (0708865-98.2020.8.07.0001), com o objetivo de comprovar o esbulho possessório sobre as áreas que não compõem o contrato de locação. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela de urgência para “que a Senhora Maria de Jesus Maciel Isacksson e qualquer representante da Associação de Mobilização Infanto Juvenil seja compelida a se abster de adentrar ao imóvel objeto da lide e/ou continuar a tentativa de despejo forçado, sob pena de multa”. Em abono da sua pretensão, narra que a Associação de Mobilização Infanto Juvenil ajuizou ação de despejo contra o ora Requerente, a qual foi julgada improcedente para mantê-lo na posse do Imóvel. Informa que a Apelante, antes do julgamento do recurso, realizou reformas e alterações no imóvel e tenta obter o despejo forçado, independente de ordem judicial, por meio de ameaças de esbulho possessório. Salienta que a atitude da Apelante causa diversos “transtornos ao atendimento realizado com crianças e adolescentes da Cidade Estrutural pela entidade, conforme fotos anexas”. Enfatiza a necessidade de concessão de tutela de urgência, para que possa dispor do imóvel e, com isso, dar continuidade à atividade assistencial que exerce. A concessão da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No caso em exame, não detecto os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. A tutela provisória constitui provimento jurisdicional concedido em juízo de cognição sumária, no qual se objetiva antecipar os efeitos da decisão final ou assegurar o resultado útil do processo. Da análise dos autos, observa-se que a Apelante, ora requerida, postulou na inicial a decretação da rescisão do contrato de locação, a devolução do imóvel e a condenação do Apelado ao pagamento dos aluguéis vencidos desde setembro de 2015. A r. sentença, em razão do reconhecimento da nulidade do contrato de locação (ausência de propriedade do imóvel pelo locador), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, indeferiu a ordem de despejo requerida pela Associação de Mobilização Infanto Juvenil. Constata-se que, em agosto de 2018, o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal – SEDESTMIDH, celebrou com o Requerente, Coletivo da Cidade, o Termo de Colaboração n. 03/2018, por meio do qual estabeleceram parceria para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a transferência de recursos públicos e a permissão de uso do imóvel situado na Quadra 3, Conjunto 11, AE 2, Setor Norte, Cidade Estrutural, Distrito Federal. O referido Termo de Colaboração foi celebrado com fundamento na Lei n. 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico de parceria entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, e define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação entre os celebrantes. Por fim, embora ainda não publicado o acórdão, a egrégia 3a Turma negou provimento ao Apelo interposto pela Requerida, mantendo incólume a r. sentença. Diante do aduzido, verifica-se que a questão central discutida nos presentes autos é a validade do contrato de locação firmado entre as partes. Agora, o Requerente alega sofrer esbulho possessório e postula “que a Senhora Maria de Jesus Maciel Isacksson e qualquer representante da Associação de Mobilização Infanto Juvenil seja compelida a se abster de adentrar ao imóvel objeto da lide e/ou continuar a tentativa de despejo forçado, sob pena de multa”. Todavia, o pedido não se relaciona com a Ação de Despejo proposta pela Associação de Mobilização Infanto Juvenil da Estrutural em desfavor do Coletivo Cidade. O que o Requerente quer é a concessão de provimento jurisdicional diverso do discutido nos presentes autos, já que a situação fática é nova. Ora, o cerne da discussão foi a validade do contrato de locação em razão da natureza pública do imóvel. Assim, verifica-se que o ilustre Magistrado a quo não analisou a pretensão formulada na presente petição, razão pela qual não pode a instância revisora apreciá-la, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “(...) É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC) e ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 128 do CPC) (...).” (APELAÇÃO CÍVEL 20110110663268APC DF; Registro do Acórdão Número: 738940; Data de Julgamento: 18/09/2013; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI; Publicação no DJU: 28/11/2013 Pág.: 175; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). “APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO NÃO PERTIMIDA EM SEDE RECURSAL. RECUSA DO RÉU EM FORNEÇER OS DOCUMENTOS SOLICITADOS. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo alegações não apresentadas ao magistrado sentenciante, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e do contraditório. Desnecessária, para a configuração do interesse processual, a comprovação do autor de que o réu recusou-se a apresentar o documento solicitado pelas vias administrativas. Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, os referidos documentos devem ser exibidos pelo réu, não se admitindo recusa.” (APELAÇÃO CÍVEL 20120610046656APC DF; Registro do Acórdão Número: 734679; Data de Julgamento: 13/11/2013; Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL; Relator: CARMELITA BRASIL; Publicação no DJU: 18/11/2013 Pág.: 103; Decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). Reafirmo que não é permitida a análise de tal alegação na fase recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição (art. 1.014 do CPC). Por fim, ainda que a tutela de urgência possa ser deferida a qualquer tempo e fase processual, o provimento jurisdicional requerido deve estar relacionado ao pedido final, o que não ocorre na espécie. Reforço, ainda, que o esbulho possessório mencionado deve ser objeto de ação própria em razão da necessidade de contraditório e respeito aos princípios da ampla defesa e devido processo legal. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora